Tribunal: CARF
Processo: 13117.720060/2011-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13117.720060/2011-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.607 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
LUIZINHO RAMON
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal (Súmula CARF no
180).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 04-34.931 da 3a Turma da DRJ
em Campo Grande/MS (fls. 38 e segs.).
“PROCESSO
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada pela NOTIFICAÇÃO
DE LANÇAMENTO de imposto de renda pessoa física, do exercício 2010.
LANÇAMENTO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13117.720060/2011-48
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.607 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13117.720060/2011-48

Em 08/08/2011, foi formalizada a NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO de imposto
sobre a renda pessoa física (fls. 4 a 9), do exercício 2010, ano-calendário 2009, por
meio da qual houve a redução do saldo de imposto a restituir de R$ 8.621,19 para R$
191,39.
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal (fl. 6 e 7), o lançamento de ofício
decorre da dedução indevida de despesas médicas conforme tabela a seguir:
beneficiário
Declarado
Glosado
FILIPE F DUALIBE BARBOSA
15.000,00 15.000,00
RICARDO GUIMARAES PECEGO
510,00
510,00
LABORATORIO PADRAO LTDA
46,80
46,80
ALVES E LEITE LTDA
97,00
97,00
DANIELLA J ROCHA
15.000,00 15.000,00
Total:
30.653,80 30.653,80
Consta na complementação da descrição dos fatos (fl. 6):
Não houve comprovação do efetivo pagamento das despesas declaradas pelo
contribuinte, devidamente intimado. Os valores foram glosados.
A ciência da Notificação de Lançamento ocorreu em 01/09/2011 (fl.23).
DA IMPUGNAÇÃO
Em sua impugnação (fls. 2), apresentada em 15/09/2011, o interessado alega, em
síntese, que apresenta os documentos com os requisitos exigidos pela legislação
tributária e 2 declarações de recebimento. Tacitamente, solicita o cancelamento da
Notificação. “

Após análise, a DRJ acatou em parte os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
DAS DESPESAS MÉDICAS
O contribuinte impugna a glosa das despesas médicas.
Quanto à dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual, a Lei no 9.250, de
1995, em seu art. 8o, estabelece:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas: (...)
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias. (...)
§ 2o - O disposto na alínea ‘a’ do inciso II: (...)
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de
Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.” (Grifou-se).
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.607 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13117.720060/2011-48

Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução das despesas médicas
na declaração está sempre vinculado à comprovação prevista em lei e restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato. É o
que ocorre no caso das deduções. O art. 73 e § 1o do Regulamento do Imposto de
Renda, estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las
ou justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o
impugnante a obrigação de comprovação e justificação das deduções e, não o fazendo,
sofre as conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de
comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa
trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Portanto, revela-se equivocado o entendimento de que os recibos são os únicos
documentos necessários e hábeis para comprovação dos pagamentos e lisura das
deduções pleiteadas. Esta não é a correta interpretação do dispositivo. A critério da
Autoridade Fiscal, podem ser exigidas provas complementares, pois a tônica do
dispositivo é a especificação e comprovação dos pagamentos.
Veja que o artigo 73 e § 1o do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999,
aprovado pelo Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999 estabelece:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
Assim, pela interpretação sistemática da legislação tributária, verifica-se a Autoridade
Fiscal pode exigir provas complementares, como a comprovação do efetivo desembolso
quando considerar, a seu exclusivo critério, que os elementos trazidos não são
suficientes.
Os julgados a seguir corroboram este entendimento:
COMPROVAÇÃO RECIBOS – Diante de elementos que colocam em dúvida a
idoneidade dos recibos apresentados para a comprovação de pagamentos de despesas
médicas, justifica-se a exigência por parte do Fisco de elementos adicionais para a
comprovação da efetiva prestação dos serviços e/ou do pagamento. Sem isso, o simples
recibo é insuficiente para comprovar a despesa, justificando a glosa. 1o CC/ 4a
Câmara/ Acórdão 104-21.813 em 16.08.2006.
COMPROVAÇÃO RECIBOS – Simples recibos não são suficientes para demonstrar a
efetividade do pagamento a título de despesas com tratamento psicológico, mormente
no caso de não terem sido trazidos aos autos provas adicionais suficientes à
comprovação da efetiva prestação dos serviços e, ainda, existirem fortes indícios de
que eles não foram prestados. Somente podem ser dedutíveis quando comprovada
mediante documentos hábeis e idôneos a efetiva prestação dos serviços e a vinculação
do pagamento ao serviço prestado. 1o. CC/ 6a Câmara/Acórdão 106-16.542 em
17.10.2007.
DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE OUTROS
ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO. POSSIBILIDADE. todas as despesas médicas
estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade lançadora solicitar
elementos de prova dos respectivos pagamentos. nessa hipótese, a apresentação tão-
somente de recibos, sem a prova do efetivo pagamento, é insuficiente para comprovar o
direito à dedução pleiteada. multa de ofício. CARF - 2a. Seção - 1a. Turma Especial /
ACÓRDÃO 2801-00.497 em 12.05.2010. Publicado DOU: 16.09.2010.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.607 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13117.720060/2011-48

Assim, é necessário que seja comprovado: quem são as pessoas que receberam
tratamento para que fique comprovado que estas pessoas são o próprio contribuinte ou
seu dependente; que haja, nos recibos médicos apresentados, a descrição dos serviços
prestados para que fique caracterizado se tratar de despesas médicas dedutíveis; a
comprovação do efetivo desembolso para que se verifique se o pagamento ocorreu
dentro do ano-calendário e que foi o próprio contribuinte que suportou o ônus
financeiro.
F
o
r
a
m

g
l
o
s
a
d
a
s despesas médicas conforme quadro a seguir:
Em relação às notas fiscais emitidas por LABORATÓRIO PADRÃO LTDA, no valor
de R$ 46,80 e ALVES E LEITE LTDA, no valor de R$ 97,00, referem-se a notas fiscais
com descrição detalhada dos serviços prestados, com valores compatíveis com os
exames efetuados, e desta forma tais documentos devem ser aceitos.
Em relação ao recibo emitido por RICARDO GUIMARÃES PECEGO no valor de R$
350,00, consta na descrição de tal recibo, a expressão: “serviços prestados” não sendo
possível identificar se trata-se de despesa médica dedutível. Desta forma, não é possível
acatar a dedução.
Em relação ao recibo emitido por RICARDO GUIMARÃES PECEGO no valor de R$
180,00 não consta no recibo quem é a pessoa que efetuou o pagamento e o nome do
paciente, não sendo possível acatar a dedução.
Em relação aos recibos emitidos por FILIPE G DUAILIBE BARBOSA, no valor total
de R$ 15.000,00 e DANIELLA J ROCHA, no valor de R$ 15.000,00, o contribuinte
trouxe aos autos os recibos e uma declaração de cada prestador de serviço. Porém, não
trouxe aos autos a comprovação do efetivo desembolso.
Consta na complementação da descrição dos fatos:
Não houve comprovação do efetivo pagamento das despesas declaradas pelo
contribuinte, devidamente intimado. Os valores foram glosados.
Conforme DAA (fls. 30 a 37) o sujeito passivo somente declarou rendimentos de Pessoa
Jurídica. Assim, toda sua renda transita pela conta corrente, o que facilita a
comprovação do efetivo desembolso, o que poderia ser realizado através, por exemplo,
dos extratos bancários, pois mesmo tendo efetuado o pagamento em moeda, constarão
os saques respectivos.
Poderia ter trazido também outros documentos que pudessem complementar a prova,
tais como, cópias dos exames realizados, prontuários, pedidos médicos e outros
documentos.
Assim, não é possível acatar as despesas médicas declaradas.
DO CÁLCULO DO SALDO DE IMPOSTO A RESTITUIR
Em razão de terem sido acatadas em parte as despesas médicas, no valor de R$ 143,80,
o saldo de imposto a restituir fica da seguinte forma:
(...)
Beneficiário
Declarado
Glosado
fl
análise
Filipe F Dualibe
Barbosa
(fisioterapeuta)
15.000,00
15.000,00
10 a 14, 22
10 recibos de R$
1.500,00, 1 declaração
Ricardo Guimaraes
Pecego
510,00
510,00
18
2 recibos
Laboratorio Padrao
Ltda
46,80
46,80
19
1 nota fiscal
Alves E Leite Ltda
97,00
97,00
20
1 nota fiscal
Daniella J Rocha
(dentista)
15.000,00
15.000,00
15 a 17, 21
6 recibos de R$
2.500,00, 1 declaração
Total:
30.653,80
30.653,80

Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.607 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13117.720060/2011-48

DA CONCLUSÃO
Ante o exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, VOTO por JULGAR A
IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE EM PARTE, reconhecendo-se em parte o direito
creditório do contribuinte, com o restabelecimento parcial do saldo de imposto a
restituir no valor originário de R$ 230,94, sendo que o informado na DAA foi de R$
8.621,19, e na Notificação de Lançamento já foi reconhecido o Direito Creditório de R$
191,39. “

Cientificado da decisão de primeira instância em 17/06/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 17/07/2014, Recurso Voluntário, fl. 46, sustentando, em apertada síntese, que
apresentou os devidos comprovantes das despesas deduzidas e traz recibos de retiradas de lucros
de empresa da qual é sócio, no intuito de comprovar a origem dos recursos utilizados para os
pagamentos.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Despesas médicas

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.607 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13117.720060/2011-48

§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento como segue.
Dispõe o art. o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) que a autoridade
fiscal, se entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem
como da natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu
critério, elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos
da efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e
idôneos, pode ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.607 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13117.720060/2011-48

É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas , pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas médicas é
sem dúvida significativo. É de se esperar que em tratamentos que resultaram em tal monta de
despesas seja possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva transferência de
pagamentos, o que não foi feito.
Uma vez que não foi apresentada a comprovação exigida, devem ser mantidas as
glosas das deduções das despesas médicas.
Observa-se que o recibo de fl. 56, que seria do Profissional Ricardo Guimarães
Pecego, no valor de R$ 180,00, teve posteriormente incluído o nome do pagador no documento
original, onde não constava essa informação, o que não pode ser admitido. Qualquer correção,
para ser avaliada, deve ser motivo de “errata” descrita em documento a parte assinado pelo
emitente do recibo.
Quanto aos recibos trazidos pelo interessado referentes a retiradas de lucro
distribuído na empresa, os mesmos não surtem efeito sobre a matéria aqui tratada. O que se
questiona nos autos é a ausência de hábil comprovação dos pagamentos, e não a capacidade
financeira do contribuinte em arcar com as despesas em comento.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 83
DF CARF MF
Original